Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707434-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE MANGIA BOURGUIGNON AGRAVADO: GABRIELA FERNANDA DE SOUZA BOURGUIGNON, TAYNNA LEMOS BOURGUIGNON, JANAINA BOURGUIGNON BRACONI, GABRIEL BEZERRA BOURGUIGNON, DANIEL MANGIA BRIOSO, JOSE ROBERTO BOURGUIGNON, ESPÓLIO DE JOSE CARLOS BOURGUIGNON, ESPÓLIO DE ILMA MANGIA BOURGUIGNON DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Jacqueline Mangia Bourguignon contra decisão interlocutória da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que rejeitou os embargos de declaração e destacou a necessidade de regularização da situação registral do imóvel objeto do inventário (autos no 0015173-70.2015.8.07.0001, ID no 146307817, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, defende a possibilidade de penhora e alienação dos direitos possessórios inerente ao imóvel inventariado, pois o adquirente deverá adotar as providências necessárias para a regularização do registro. 3. Sustenta a possibilidade de autorizar a alienação judicial ou extrajudicial dos direitos sobre o imóvel, diante do valor econômico reconhecido, ainda que pendente a regularização registral do bem, com o depósito da quantia em conta bancária vinculada ao processo. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A decisão recorrida ponderou a necessidade de regularização da situação registral do imóvel objeto do inventário. Conforme salientado, o bem consta em nome da União e há registro de promessa de compra e venda ao falecido, José Carlos Bourguignon. 9. Foi autorizada a adoção de medidas para que a agravante, na condição de inventariante, providenciasse a transferência do imóvel para o nome do Espólio de José Carlos Bourguignon, conforme se verifica na decisão de ID no 105611569 dos autos principais. 10. Contudo, o registro não foi possível e a agravante esclarece que o cartório não apresentou exigências ou nota devolutiva (ID no 136971518). Por isso, pediu que fosse oficiado ao 1o Ofício de Registro de Imóveis para que efetivasse o registro imobiliário determinado na decisão ID no 105611569, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 11. A Caixa Econômica Federal informou que após o falecimento do mutuário consta a transferência do bem para Ilma Mangia Bourguignon, razão pela qual foi solicitada a apresentação da certidão de casamento dos inventariados e os documentos pessoais do mutuário, comprador ou cônjuge que auxiliassem a identificação do contrato (ID no 119587644). 12. Nesse cenário, verifica-se que há questões pendentes sobre o imóvel, principalmente no que tange ao registro, as quais devem ser resolvidas para viabilizar o inventário. Conforme consignado, não compete ao Juízo da Órfãos e Sucessões determinar a baixa de gravames ou o registro de instrumentos particulares na matrícula do imóvel objeto do inventário. 13. As questões inerentes ao registro, caso o cartório correspondente não apresente as exigências e condições necessárias para efetivá-lo, devem ser objeto de ação autônoma, a qual é prejudicial ao regular processamento do inventário e devem ser tratadas perante o juízo competente. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO